Tribunal: TJDFT
Processo: 0752531-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752531-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA APARECIDA BORGES MARTINS LACERDA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CASSIA APARECIDA BORGES MARTINS LACERDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID 76455617 dos autos de origem), que, nos autos da ação de conhecimento c/c com pedido de tutela de urgência movida em face da FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, indeferiu o pleito de verve liminar contido na petição inicial, no qual a recorrente requesta que seja determinado à agravada a suspensão da revisão implementada em seu benefício previdenciário, bem como os descontos a título de devolução, no valor mensal de R$ 605,64 (seiscentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos), fixando multa diária em caso de descumprimento. A agravante recorre da aludida decisão, postulando pela sua integral reforma. Para tanto, alega que a agravada, unilateralmente, revisou o benefício atrelado à previdência privada que lhe assiste, gerando um suposto débito no importe de R$ 69.043,41 (sessenta e nove mil, quarenta e três reais e quarenta e um centavos), o qual a recorrida vem amortizando, de forma indevida, por meio de descontos parcelados direto nas verbas reputadas de natureza alimentar. Diante disso, defende a impossibilidade de repetição da verba pelo caráter alimentar e do percebimento de boa-fé, destacando também que o apontado erro de cálculo, se ocorrido, foi provocado pela própria agravada. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento, destacando que estão, de plano, comprovados os fatos alegados, e que a não concessão da antecipação da tutela poderá lhe provocar maiores prejuízos. Ancorado sobretudo nisso, a agravante requesta a antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal, “[...] para que se suspenda a cobrança ilegal de suposto débito causado pelo recebimento de verbas alimentares, com fundamento no artigo 1.019, I do CPC, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento.” (ID 22212938) No mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela da pretensão recursal e o provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o) e do correspondente preparo recurso, por ter sido concedido os benefícios da gratuidade de origem na própria decisão recorrida (ID 76455617), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela agravante. Com base em um juízo raso e instrumental da causa próprio do atual estágio destes autos, embora a agravante tenha alegado a ocorrência de afronta a direitos e irrepetibilidade de verbas de caráter alimentar, a análise de tais teses demanda um maior aprofundamento na instrução processual, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa, consoante bem observado pelo Juízo a quo na decisão agravada. Em que pese todos os argumentos expedidos pela recorrente, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas – principalmente o Juízo de origem que está bem mais próximo da causa posta à colação –, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. A controvérsia em exame - apesar das possíveis repercussões financeiras provocadas à agravante -, exige uma análise mais percuciente e segura acerca dos fatos e fundamentos jurídicos ventilados pela agravante, que apenas será obtida com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, de forma a assegurar a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão em exame. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase tão incipiente, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética de todas as partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pela recorrente. Além disso, a considero prematura, diante da complexidade do caso em apreço. Acresça, outrossim, que embora a agravante tenha frisado a irrepetibilidade da verba discutida, caso a pretensão autora seja julgada procedente, total ou parcialmente, não haverá maiores óbices ao seu eventual ressarcimento dos valores descontados indevidamente. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística e probatória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pela agravante apenas com base nos elementos de convicção até agora colacionados nos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada, via postal (ID 76418389 dos autos de origem) para, querendo, apresentar suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator